Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-72.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021342-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA - CPF: 003.315.251-94 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À parte autora incumbe demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, no entanto não restou demonstrado o alegado desequilíbrio contratual, o que afasta a probabilidade do direito do autor, essencial à concessão da tutela pleiteada na origem
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1021342-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA.

AGRAVADO
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Processo na Origem nº 1047729-98.2020.811.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA
de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela
.

AÇÃO
: Ação Ordinária com pedido de restituição de valores e pedido de tutela de urgência (Proc. n.º 1047729-98.2020.811.0041) que
LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA
move contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 61244977 - Pág. 2/4): indeferiu o pedido liminar para concessão de desconto de 30% (trinta por cento), do valor pago pelo Requerente, à título de mensalidades no curso de Medicina.

AGRAVO
:
LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA
alega que se não há a prestação dos serviços na modalidade presencial (com aulas práticas) conforme contratado, não se pode permitir que as Instituições de Ensino cobrem integralmente o valor da mensalidade. Sustenta que o art. 6º, V, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor a revisão contratual quando ocorrerem "fatos supervenientes" que tornem as prestações "excessivamente onerosas". Aduz que com a suspensão das aulas presenciais, como medida de prevenção e contenção da disseminação do cononavírus, a requerida alterou toda a programação estabelecida, sem, contudo, proceder ao reequilíbrio financeiro do contrato. Defende que o fechamento do estabelecimento físico e a suspensão das atividades implica na redução de custos operacionais para a agravada, logo não pode exigir do consumidor o pagamento integral por serviços educacionais que não estão sendo prestados. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, para se determinar que a parte agravada conceda o desconto de 30% (trinta por cento), no valor das mensalidades pagas pelo agravante, de modo que o valor a ser pago seja de R$ 6.719,30 (seis mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos), enquanto perdurar a vedação das aulas presenciais, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitiva a tutela antecipada.

CONTRAMINUTA
(ID 67806478): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA
de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela
.

AÇÃO
: Ação Ordinária com pedido de restituição de valores e pedido de tutela de urgência (Proc. n.º 1047729-98.2020.811.0041) que
LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA
move contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 61244977 - Pág. 2/4): indeferiu o pedido liminar para concessão de desconto de 30% (trinta por cento), do valor pago pelo Requerente, à título de mensalidades no curso de Medicina.

O autor, ora agravante, relata que obteve aprovação para cursar medicina, em período integral, modalidade presencial, na turma 11620201A, junto à Instituição requerida, com data de ingresso em 06/01/2020, e cuja mensalidade com descontos é no valor de R$ 9.599,00 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais), conforme contrato de prestação de serviços educacionais, celebrado entre as partes.

Esclarece que, com o surgimento da pandemia da Covid-19, houve a suspensão das aulas presenciais do curso de medicina na unidade da agravada, razão pela qual pretende obter descontos no importe de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade e a restituição de valores pagos.

Formulou pedido de tutela de urgência, para que fosse concedido de imediato o desconto nas mensalidades, porém seu pleito restou indeferido, razão pela qual recorre.

Pois bem. Busca o agravante a revisão do contrato, de modo a promover-lhe o reequilíbrio financeiro e determinar que a agravada receba a mensalidade contratada com o desconto de 30% enquanto estiverem suspensas as aulas presenciais.

Para que seja possível a concessão da tutela de urgência, necessário se faz averiguar a confluência dos requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem deixar de analisar a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Observa-se que o pedido do autor se encontra alicerçado na suposta existência de onerosidade excessiva do contrato, que teria sido alavancada pela pandemia do Covid-19, aqui considerada como evento imprevisível capaz de ensejar a revisão contratual.

Tal evento imprevisível deve tornar a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, representando manifesta vantagem para a outra.

Desde março do presente ano, com a decretação de situação de pandemia, pela OMS, na qual se viu a disseminação global do COVID 19, não há como afastar o fato de que esta tem afetado a todos, empresas e consumidores, mesmo que de modos e intensidades distintas.

Assim não se mostra razoável considerar que somente uma das partes da relação tenha sido afetada. A IES agravada, por exemplo, ainda que possa ter reduzido alguns custos operacionais, continua obrigada ao pagamento de obrigações de natureza tributária e trabalhistas, além do custo de manutenção do prédio, mesmo que fechado.

Do

mesmo modo, mesmo que por meio de plataformas virtuais, as aulas continuam a ser ministradas, e não se pode deixar de considerar o investimento que tais instituições tiveram que fazer para a necessária adaptação à nova modalidade de ensino e avaliações.

No caso, em que pese a alegação de que a carga horária teria sido reduzida, o autor não logrou demonstrar tal redução e nem que tenha havido efetivo prejuízo para a aprendizagem, porquanto a programação contida no plano de curso continuou a ser ministrada via online.

Mormente porque o autor ainda se encontra no primeiro semestre do curso, período em que a maioria das disciplinas ainda são de natureza teórica.

Importante destacar aqui que, recentemente, o Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 544, que regulamenta a realização de atividades práticas e laboratoriais e a oferta de estágios das instituições de ensino superior (IES) enquanto durar a pandemia da Covid-19, prorrogou até 31 de dezembro a autorização para que o ensino presencial seja substituído pelas aulas remotas por meios tecnológicos e digitais. E, mais especificamente, com relação ao curso de medicina, permitiu que as disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano e o internato poderão ser feitas remotamente.

Assim, em princípio, não se verifica nem a onerosidade excessiva imposta ao autor, porque não demonstrou redução na renda familiar decorrente da pandemia ou mesmo não ter condições de arcar com o valor da mensalidade acordado no contrato.

Também não logrou demonstrar a extrema vantagem para a instituição de ensino, que continua a ter encargos de manutenção e compromisso com o pagamento de seus funcionários, ainda que as aulas não estejam sendo ministradas no campus.

Em outras palavras, não restou demonstrado o alegado desequilíbrio contratual, o que afasta a probabilidade do direito do autor, essencial à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscou a redução do valor da mensalidade em 30%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021